Tribunal: TJSP
Processo: 1004475-41.2022.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da preliminar de carência da ação – Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – direito à revisão de cláusulas contratuais para fixação o exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas - e dos que a esta resistem; e (b) do interesse processual, porque,

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da preliminar de carência da ação – Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – direito à revisão de cláusulas contratuais para fixação o exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas - e dos que a esta resistem; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim – A existência do direito ou não da parte autora à revisão do contrato envolve o mérito da demanda.
PROCESSO – Na espécie, a parte autora alega que: (a) "Ao examinarmos os termos do contrato anexo, nota-se que as taxas de juros aplicada pela empresa Requerida são ABSURDAMENTE ABUSIVAS, haja vista que extrapolam em muito a média de mercado informada pelo Banco Central"; (b) "No presente caso, o contrato no 022130013986 foi celebrado em OUTUBRO de 2019, onde foi pactuado a aplicação de taxa de juros remuneratórios ao ano de 987,22% mais que a média de mercado apurado para o período de celebração do contrato que é de 22,91% ao ano" - Descabido o reconhecimento da existência de conexão, nos termos do art. 55, do CPC/2015, entre a presente ação com a ação no 1004450-28.2022.8.26.0218, da 2.a Vara da Comarca de Guararapes, tendo em vista que o feito no 1004450-28.2022.8.26.0218 já foi sentenciado em 22.09.2022 (cf. consulta processual) e não se vislumbra risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente - Incabível o conhecimento das alegações, que compreendem matéria própria de contestação, constante das contrarrazões deduzidas pela parte apelada, na atual situação processual, por se tratar de apelação contra sentença de indeferimento de petição inicial proferida antes da antes da citação da parte integrante do polo passivo, cujo conhecimento é limitado à matéria objeto do recurso, nos termos do art. 331, § 2o, do CPC/2015 - Reforma da r. sentença, para afastar o julgamento de indeferimento da inicial e de extinção do processo, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, I, CPC/2015, com determinação do prosseguimento do feito em seus trâmites legais, com intimação da parte ré do retorno dos autos para oferecimento da sua contestação, conforme disposto no art. 331, §2o, do CPC/2015.
Anulação, de ofício, da r. sentença, e recurso julgado prejudicado.